Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUTOS RESTITUÍDOS EM CARTÓRIO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DESPROPORCIONAL A COMPLEXIDADE DA CAUSA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O atual regramento processual dispõe que “verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração” (art. 712) e, “aparecendo os autos originais, neles se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos da restauração” (art. 716, parágrafo único). Em qualquer dos casos – recuperado ou não o processo principal –, “quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer” (art. 718).

2. Feita a restituição dos autos extraviados somente após o ajuizamento da ação de restauração de autos e, já tendo sido juntado aos autos o respectivo mandado de citação, a relação jurídica encontrava-se angularizada no momento da prolação da sentença e, por isso, tendo a parte ré dado causa a instauração desde incidente, deve responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. Precedentes.

3. A despeito das bases de cálculo estipuladas no art. 85, §2o, do CPC (valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), entendo que o valor da causa fixado na inicial deste incidente acarretará em honorários desproporcionais ao trabalho prestado neste feito pelo causídico da parte autora, ainda que fixados em seu patamar mínimo (10%). 3.1. Conforme precedentes desta egrégia Turma Cível, nas causas de valor elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, admite-se a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante desproporcional à complexidade do feito.
4. Apelação conhecida e provida.